Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700061-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA APELADO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA D E S P A C H O Encerrada a jurisdição deste Órgão, encaminhem-se os autos à Egrégia Presidência deste Tribunal, em razão da interposição de Recurso Especial pelo autor apelante (ID 58382219). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator